Tribunal: TJBA
Processo: 0013538-93.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013538-93.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIMONE SANTOS SOUSA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO PREVISTA EM LEI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, nos autos de ação acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora, bancária, alegou o desenvolvimento de diversas enfermidades de origem ocupacional, cuja gravidade ensejaria sua total e permanente incapacidade para o trabalho, bem como ilegalidade na cessação automática do benefício sem nova perícia. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença com efeitos retroativos e sua conversão em aposentadoria por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há incapacidade laborativa permanente que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente; (ii) estabelecer se há direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário cessado; (iii) determinar se é válida a cessação automática do benefício sem nova perícia administrativa ou judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial conclui que a parte autora apresenta apenas incapacidade laborativa temporária, com previsão de recuperação em noventa dias, sem identificação de sequelas permanentes ou redução da capacidade laboral. 4. Para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, exige-se a comprovação de incapacidade permanente ou sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual, o que não foi constatado nos autos. 5. O magistrado pode adotar as conclusões do perito judicial quando este apresenta elementos técnicos seguros, sendo inaplicável, no caso, a pretensão de desconsiderar o laudo com base apenas em documentos unilaterais. 6. A cessação automática do benefício de auxílio-doença encontra amparo legal nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/91, desde que respeitado o prazo legal de 120 dias e na ausência de pedido tempestivo de prorrogação. 7. A jurisprudência majoritária das Cortes reconhece que, ausente prova de redução da capacidade laboral ou de incapacidade definitiva, não há direito ao restabelecimento de benefício acidentário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente exige a comprovação de incapacidade permanente ou de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual. 2. O laudo pericial judicial que conclui pela ausência de incapacidade definitiva afasta o direito à concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade. 3. É válida a cessação automática do auxílio-doença quando respeitado o prazo legal e não formulado pedido de prorrogação pelo segurado. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59, 60, §§ 8º e 9º, e 86. CPC, art. 1.012, V. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70080763204, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 08.05.2019. TJBA, Apelação nº 0311890-45.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.05.2019. TJMG, Apelação Cível nº 10089140009534001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 20.11.2018. Vistos, discutidos e relatados estes autos de nome de Apelação Cível nº 0013538-93.2008.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas/Bahia, sendo Apelante – SIMONE SANTOS SOUSA , e como Apelado- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7